Tribunal: STF
Processo: ARE 1458271
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do réu às penas de 11 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 580 dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei de Drogas, e do art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. Eis a ementa do julgado (Doc. 10, fl. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Preliminares. Nulidade do mandado de busca e apreensão. A autoridade policial justificou a contento o pedido de mandado de busca e apreensão, pois havia indícios razoáveis de autoria e materialidade delitivas a justificar a medida. Ainda, a extração dos dados do aparelho telefônico apreendido em poder de JEAN deu-se através de decisão fundamentada, afastando-se, portanto, qualquer violação ao disposto no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Importante salientar que o fato de a ocorrência ter iniciado por meio de denúncias anônimas não invalida o feito, mesmo porque eventuais vícios existentes na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista o inquérito policial ser peça meramente informativa. Ademais, como forma de assegurar o direito à segurança pública e ao exercício da cidadania, tem-se admitido a utilização de denúncia anônima como ato deflagrador da persecução penal, a fim de dar ensejo a investigações preliminares pelos órgãos incumbidos dessa tarefa, desde que reunidos elementos informativos, sendo absolutamente prescindível a oitiva da testemunha que prestou as informações. Cerceamento de defesa pela juntada de documentos após o encerramento da instrução processual. Muito embora a Lei 11.343/06 nada disponha a respeito da juntada de documentos após o término da instrução processual, o Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária à Lei especial (Lei 11.343/06, art. 48), dispõe, em seu art. 231, que, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”. Na hipótese, muito embora o Ministério Público tenha colacionado ao feito a referida documentação após a apresentação de alegações finais orais pelas partes e, portanto, depois do encerramento da instrução, é inequívoco que as defesas técnicas tiveram acesso ao seu conteúdo, de modo a respeitar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. MÉRITO. Manutenção do decreto condenatório e pena aplicada. Aplicação de porte de arma de fogo de uso restrito. Inviabilidade. De acordo com as provas produzidas, os réus eram integrantes da facção “os Manos”; o acusado Alexandre era um dos gerentes do grupo criminoso, e emitia, do interior do presídio, orientações a Jean, que trabalhava diretamente em um ponto de comercialização de entorpecentes. Assim, analisando os conteúdos colhidos nas fases policial e judicial, é possível verificar que os denunciados mantinham associação estável, habitual e duradoura, com clara divisão de tarefas e hierarquia entre eles, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas. O comércio de drogas, pois, era reiterado e habitual, conforme explanado pelos policiais inquiridos no processo, cujos depoimentos já restaram transcritos neste voto, bem como confirmado pelas denúncias prestadas pelos colaboradores na fase inquisitorial. Do mesmo modo, denotou-se a estabilidade do vínculo preservado entre os réus, mormente considerando a frequência com que ambos se comunicavam, bem como o conteúdo dos diálogos por ele mantidos. Em relação ao terceiro fato descrito na denúncia, a prova dos autos também é apta a confirmar a posse de “01 (uma) pistola, marca L.W, calibre 32, com numeração suprimida, e 02 (dois) cartuchos de munição calibre 32 Não há que se falar em consunção entre o crime de porte de arma para a majorante disposta no art. 40, inciso IV da Lei de Drogas. Par que fosse considerada esta causa especial, seria necessário que o agente praticasse a atividade de traficância com o emprego da arma de fogo com o fito de viabilizar a prática ilícita. No caso, não há qualquer elemento que possa relacionar o uso da arma e das munições diretamente à ação de traficância praticada pelo acusado, tratando-se de crimes com bens jurídicos diversos e autônomos: ao passo que o tráfico de drogas visa a proteção da saúde pública, o crime de posse de arma visa a proteção da incolumidade pública. Dosimetria penal que não comporta redução. À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JEAN VINÍCIUS JARDIM aponta violação aos seguintes dispositivos (a) arts. 5º, LVIII, e 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do mandado de busca e apreensão, por deficiência na fundamentação, pois a abordagem policial que constou na representação pela busca e apreensão é manifestamente ilegal, demonstrando evidente perseguição dos agentes estatais (Doc. 21, fl. 10); (b) art. 5º, LIV, LV e LVI, haja vista a nulidade da sentença condenatória em razão da valoração de elementos probatórios juntados pelo Ministério Público após a formal declaração de encerramento da instrução (Doc. 21, fl. 14); (c) art. 5º, LV, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova quanto à manipulação do aparelho celular apreendido com o réu, pois os policiais civis lotados em Gramado/RS acessaram e manipularam o aparelho celular do Paciente sem qualquer controle externo (violação ao controle de idoneidade dos elementos coligados aos autos) e sem enviar o aparelho par o órgão de perícia oficial” (Doc. 21, fl. 28); (d) art. 5º, LIV e LV, ao argumento de que, no caso, deve ser reconhecida a existência de tráfico na modalidade privilegiada, já que o recorrente preenche todos os requisitos legais previstos no art. 33, §4º, da lei 11.343/2006; (e) art. 5º, LIV, pois embora a peça acusatória tenha lhe imputado a prática de tráfico e de associação para o tráfico, não conseguiu comprovar sequer a prática da traficância por parte de ALEXANDRE, limitando-se a sentença e o acórdão condenatórios a valorar o indigitado relatório de dados juntado intempestivamente pela acusação após o formal encerramento da instrução (Doc. 21, fl. 32); e (f) art. 5º, LIV, já que não há fundamentação adequada para a condenação do réu pelo crime de posse de arma de fogo como crime autônomo.



    Quanto à suposta violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVI, LVII, e 93, IX, da CF/1988, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 660 e 339 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve o prequestionamento do art. 5º, X e XI, da CF/1988 (Doc. 23, fl. 25).



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refuta a aplicação ao caso dos Temas 339 e 660 do STF, sustenta ofensa direta ao texto constitucional e a não incidência da Súmula 282/STF. 



    É o relatório. Decido. 



     



    No Agravo em Recurso Especial 1.963.216, transitado em julgado em 13 de setembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Agravo em Recurso Extraordinário, para declarar a nulidade das provas obtidas com a busca e apreensão ilícita, absolvendo o recorrente da prática dos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 10.826/03. Mantenho, contudo, a condenação do recorrente pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos da fundamentação acima, redimensionando as penas para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, à razão mínima, com a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução (Doc. 34). Logo, no ponto, o recurso perdeu o objeto.



    No que remanesce, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que está comprovada a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas), seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no 21, IX, do Regimento interno do STF, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO no que se refere à prática dos crimes previstos nos arts. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 10.826/03. E, quanto às demais questões, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente